Tribunal: TJDFT
Processo: 0705994-20.2024.8.07.0013
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
EMENTA. CIVIL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDA PROTETIVA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL JULGADA PROCEDENTE. ADOLESCENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA DIANTE DA AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FAMILIARES ADEQUADAS. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença a qual julgou procedente o pedido de acolhimento institucional de adolescente, determinando sua manutenção em entidade acolhedora, nos termos dos arts. 93 e 101, § 4o, da Lei no 8.069/1990 (ECA). 1.1. Na apelação, a autora alegou ausência de estudo social completo e indevida institucionalização, pugnando pelo retorno do adolescente à família. 1.2. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo improvimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) saber se há necessidade de manutenção da medida de acolhimento institucional do adolescente, diante das condições apresentadas pelo núcleo familiar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece ser medida excepcional e provisória o acolhimento institucional, destinado à proteção integral, devendo ser aplicado apenas quando a convivência familiar não assegura o desenvolvimento adequado da criança ou adolescente (arts. 19 e 101, §§ 1o e 2o, ECA).
4. O relatório técnico mais recente recomenda a manutenção do acolhimento e a designação de acompanhante terapêutico, considerando limitações psicossociais da família, ausência de rede de apoio, dificuldades no manejo das demandas do adolescente e riscos decorrentes de evasão domiciliar.
5. Os elementos dos autos não demonstram comportamento doloso e negligente da família, mas revelam incapacidade atual de assegurar cuidado integral, sendo necessária atuação articulada da rede de proteção.
6. Diante do quadro apresentado, o acolhimento permanece a medida mais adequada para garantir o melhor interesse e a proteção integral do adolescente até que se viabilize sua reintegração familiar em condições seguras ou eventual colocação em família substituta.
7. Não se aplica majoração da verba honorária prevista no art. 85, §11, do CPC, porquanto juízo a quo não fixou, na sentença, honorários advocatícios em favor da parte apelada.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
8. Apelação improvida. Tese de julgamento: “2. O acolhimento institucional é medida excepcional e provisória, mas pode ser mantido quando a família não apresenta, no momento, condições para o cuidado integral do adolescente.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III; 5o, LV; 227; ECA, arts. 19, 93, 98, II, e 101, §§ 1o e 2o; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 0704584-24.2024.8.07.0013, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJe 08/08/2025; TJDFT, Habeas Corpus no 0726474-58.2024.8.07.0000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJe 27/08/2024; TJDFT, Apelação Cível no 0702099-51.2024.8.07.0013, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, DJe 11/12/2024; TJDFT, Apelação Cível no 0701510-59.2024.8.07.0013, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJe 10/12/2024.